Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. ERRO NO PROCEDIMENTO. DANOS À SAÚDE. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADAS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NECESSÁRIA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. STATUS QUO ANTE. DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MINORADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
2. No caso dos autos, considerando a determinação de inversão do ônus da prova e a ausência de produção de prova pelos réus, restou configurada a responsabilidade civil deles pelos danos sofridos pela autora.
3. Com a resolução do contrato consequentemente devem as partes retornar ao status quo ante, assim o valor total a ser restituído deve ser o montante pago pelo contrato estabelecido. Não há que se falar em abatimento do valor de outros procedimentos, uma vez que não demonstrado especificamente qual procedimento ocasionou o dano gerado.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso dos autos demonstrado que a falha na prestação do serviço odontológico gerou danos à saúde da parte autora, necessário entender pela ocorrência de violação aos direitos de personalidade da parte autora, o que impõe o dever de indenizar o dano moral sofrido.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à reparação do dano extrapatrimonial, sem servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, nem deixar de penalizar o fornecedor.
5.1. No caso dos autos, o valor fixado na sentença extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a minoração do valor fixado.
6. O artigo 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais.
6.1. In casu, a autora sucumbiu em parte dos pedidos iniciais, configurando assim a sucumbência recíproca das partes e a necessidade de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
7. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11 do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.